Tribunal: STF
Processo: HC 269548
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos relativos ao ARE no AgRg no REsp nº 2.210.994/TO (e-doc. 15).

2. Consta dos autos que o paciente interpôs agravo em recurso extraordinário contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

3. Ao apreciar o referido agravo, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inadmissibilidade do recurso, assentando que o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão singular que inadmite o recurso extraordinário. Diante disso, reconheceu a inadequação da via recursal eleita, declarou exaurida a prestação jurisdicional e determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (e-doc. 12).

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade processual no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a certificação do trânsito em julgado teria sido realizada antes da efetiva disponibilização da intimação eletrônica da decisão, circunstância que teria suprimido o prazo recursal da defesa. Segundo afirma, o sistema processual teria registrado o trânsito em julgado em 24/02/2026, ao passo que a disponibilização da intimação eletrônica da decisão somente teria ocorrido em 03/03/2026, o que revelaria incongruência temporal incompatível com o devido processo legal e teria inviabilizado o exercício regular da defesa técnica. Sustenta que tal situação teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por impedir a utilização dos meios recursais cabíveis.

5. Busca, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da certificação do trânsito em julgado e da baixa do processo ao tribunal de origem, a fim de preservar a possibilidade de exercício da defesa técnica. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para desconstituir a certidão de trânsito em julgado e restituir o prazo recursal à defesa.

É o relatório.

Decido. 

6. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade recursal. Nessa linha, já se decidiu que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). E também, não se admite habeas corpus voltado a impugnar certificação de trânsito em julgado de decisão proferida por Tribunal Superior. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

"Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC nº 150.819-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018; grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. Não se admite habeas corpus voltado a impugnar certificação de trânsito em julgado de decisão proferida por Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.
(HC nº 213.254-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 202.958-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).

“Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Tempestividade de recurso. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O acolhimento da pretensão defensiva, tal como explicitada na impetração, demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via processual restrita do habeas corpus. 2. A matéria suscitada na impetração não foi submetida a exame prévio do Superior Tribunal de Justiça. De modo que a imediata análise dessa matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC nº 124.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 217.398-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a presente impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No caso concreto, verifica-se que o recurso extraordinário interposto pela defesa teve o seguimento negado na origem, em razão da incidência do Tema nº 181 da repercussão geral, segundo o qual “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional” (RE nº 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14/08/2009, DJe 26/03/2010) (e-doc. 4).

9.  Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, posteriormente conhecidos como agravo regimental, o qual foi desprovido pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7). Na sequência, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pelo Ministro Vice-Presidente daquela Corte, ao fundamento de que, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, tal recurso somente é cabível contra decisão singular que inadmite o recurso extraordinário — no caso, tem-se decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, posteriormente submetida a agravo interno. Reconhecida a inadequação da via recursal eleita, concluiu-se pelo exaurimento da prestação jurisdicional, determinando-se a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (e-doc. 12).  Eis o que constou do pronunciamento: 

“2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 
Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 
Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência.”

10. De fato, nos moldes como delineado no CPC, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão individual que inadmite o apelo extremo. De outro lado, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação de tema de repercussão geral, é cabível agravo interno, o qual, no caso, foi interposto e teve o provimento negado. Daí a conclusão de que, na espécie, nem mesmo contra a decisão individual que negou trânsito ao recurso extraordinário seria possível o manejo de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal. O recurso barrado pelo Ministro Vice-Presidente, portanto, revela-se manifestamente incabível.

11. Nesse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade na certificação do trânsito em julgado. A interposição de recurso manifestamente incabível não tem o condão de impedir a formação da coisa julgada nem de reabrir prazo recursal (posto que inexistente), razão pela qual se mostra legítima a determinação de certificação do trânsito em julgado proferida pela autoridade apontada como coatora. Nesse sentido: HC nº 175.061, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, j. 31/08/2019, p. 04/09/2019.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator